Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-24.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência da requerida.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Alegação de irregularidades no relógio medidor a ensejar a cobrança impugnada. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência da requerida.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Alegação de irregularidades no relógio medidor a ensejar a cobrança impugnada. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que não basta para comprovar as irregularidades apontadas pelos técnicos da ré, já que a conclusão foi produzida unilateralmente, em âmbito administrativo, sem observância do contraditório, imprescindível para demonstrar a adulteração alegada. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Sentença mantida. Recurso desprovido.